Tribunal: TJES
Processo: 0000493-47.2018.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Plano de Classificação de Cargos; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000493-47.2018.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MAGNAGO SOSSAI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000493-47.2018.8.08.0066

RECORRENTE: LUCIANA MAGNAGO SOSSAI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE GUASTI MOTTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MARILÂNDIA. ENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFESSOR. ENQUADRAMENTO REALIZADO ANTES DA APROVAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 1.207/2015. OBSERVÂNCIA DO ART. 44 E QUADRO ILUSTRATIVO. NORMA ESPECÍFICA. DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIANA MAGNAGO SOSSAI
em face do
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é professora da rede municipal de ensino, devidamente aprovada através de concurso público. Aduz que, em abril/2015, passou a vigorar o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos do magistério público de Marilândia - Lei 1.207/2015, que em seu art. 44, de forma clara e didática, disciplinou a transição do enquadramento anterior para a nova legislação. Assevera que, em setembro/2015, foi editada a Portaria n. 1.702, que procedeu ao enquadramento do magistério com base na Lei n. 1.207/2015, contudo, a referida Portaria não atendeu o disposto no art. 44 da legislação supra, realizando o enquadramento da autora de forma errônea. Afirma que, com base nos termos da legislação em questão, o enquadramento da autora é Professor Ma. A – PA II 7

e não Professor Ma. PA II - 3
,
como foi procedido pelo requerido. Informa que não logrou êxito na regularização da questão em esfera administrativa, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando o devido e correto enquadramento, bem como a condenação do requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias, referente a todo o período em que perdurou o erro de enquadramento.

Contestação apresentada às fls. 37/39 dos autos físicos, ocasião em que o requerido pugnou pela improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8590321), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 8590324), sustentando que a sentença merece reforma para reconhecer o direito da autora em corrigir o enquadramento realizado pela Municipalidade, uma vez que o comando sentencial ignorou por completo as diretrizes aplicáveis a situação ao deixar de aplicar o art. 44 da Lei n. 1207/2015 que é específico ao estabelecer o direito da recorrente ao enquadramento como Professor Ma. PA II-7 e não observado pelo recorrido.

Contrarrazões da Municipalidade ao ID 8590326, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não há questões preliminares suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, razão pela qual é possível adentrar no mérito da demanda.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o enquadramento da autora/recorrente, na qualidade de professora da rede municipal de ensino, foi realizado nos termos da legislação vigente (Lei Municipal n. 1.207/2015) e, consequentemente, se a parte faz
jus
às diferenças remuneratórias. Sustenta a recorrente que o seu enquadramento deveria ter respeitado o disposto no artigo 44 da referida Lei, de forma que passaria a ocupar o cargo de
Professora Ma.Pa, nível II e padrão 7
e não
Ma. Pa, nível II, padrão 3
, como realizado pelo requerido/recorrido.

Pois bem. Conforme mencionado na sentença, segundo a dicção do art. 37, da Lei Municipal 1.207/2015:

Art. 37. Os ocupantes dos cargos efetivos de magistério
serão enquadrados
, com observância aos seguintes critérios:

I - no cargo de professor em função de docência e de professor em função pedagógica;

II - na classe correspondente ao atual cargo que ocupa, da seguinte forma:

a) na classe A: os cargos de professor A cujos ocupantes possuam formação mínima exigida;

b) na classe B: os cargos de professor B, cujos ocupantes possuam formação mínima exigida;

c) na classe P: os cargos de professor P, cujos ocupantes possuam formação mínima exigida;

III - no nível, de acordo com a maior formação profissional que possui;

IV -
na referência relacionada ao nível alcançado, cujo valor de vencimento seja igual ou imediatamente superior ao vencimento percebido na da o enquadramento
.

Parágrafo Único. Para efeito do dispositivo contido no inciso IV deste artigo,
o valor do vencimento percebido pelo ocupante do cargo responde ao salário-base percebido na data do enquadramento, não serão computadas as vantagens pessoais.

Adiante, no capítulo referente às disposições transitórias, o art. 44, por sua vez, disciplina que:

Art. 44
Os profissionais da educação, amparados pela legislação anterior e que detém os cargos de Professor A-PA e Professor B-PB de Níveis I, II, e III
, enquadrados anteriormente à aprovação desta Lei, passarão, conforme o que determina a presente legislação à classificação de Níveis e Referências, para os atuais níveis conforme especificação do quadro a seguir: [...]

Dito isso, entendo ser o caso de aplicação do disposto no art. 44 da Lei 1.207/15, haja vista que este possui norma especialmente voltada aos professores efetivados anteriormente à vigência da referida Lei, detentores dos cargos
“
Professor A-PA e Professor B-PB de Níveis I, II, e III
”
, enquadrados consoante legislação anterior – Lei Municipal 766/2008 – que é justamente o caso da autora/recorrente.

Veja-se que o enquadramento anterior da autora como
“Prof.
A-PA Niv.III Padrão G
”
é incontroverso nos autos (vide fichas financeiras de fl. 09 e ss dos autos físicos).

Com o devido respeito ao sentenciante, de acordo com a redação dos dispositivos supra, o previsto no art. 37 seria destinado aos servidores futuros, isto é, aqueles não amparados pela legislação anterior, eis que regulados exclusivamente pela nova lei (Lei Municipal 1.207/2015).

No caso dos autos, observa-se que, na entrada em vigor da Lei Municipal n. 1.207/2015, a autora/recorrente possuía o cargo de “
Prof.
A-PA Niv.III Padrão G”
(fl. 09 dos autos físicos), de modo que, nos termos do art. 44 transcrito acima, é imperioso seu enquadramento no cargo
“Professora Mapa, nível II e padrão 7”
(fl. 19-verso dos autos físicos).

Ora, como é de sabença a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito.
In casu
, em razão da ilegalidade do ato de enquadramento, é possível sua alteração pelo Poder Judiciário, nos termos do sólido entendimento dos Tribunais Superiores. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ENQUADRAMENTO COM REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS A QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. 1. A omissão deliberada da Municipalidade em enquadrar à Autora na carreira a que faz parte configura violação a direito que autoriza a busca da tutela jurisdicional. Não se exige, no caso, a prévia provocação da administração pública para que faça aquilo que é seu dever. 2. Coisa julgada ocorre quando se repete ação já julgada por decisão transitada em julgado (artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil). No caso, a pretensão apresentada pela Autora diz respeito a período de tempo maior do que aquela apresentada no mandado de segurança coletivo, não havendo óbice ao reconhecimento do direito ora pleiteado. Todavia, não poderá pleitear neste processo qualquer valor eventualmente já adimplido na ação coletiva, evitando o enriquecimento indevido. 3. O correto enquadramento dos servidores públicos é dever diretamente relacionado aos princípios da legalidade e da proteção da confiança, já que a partir da edição de leis que prevejam estes direitos, infunde nos servidores públicos a legítima expectativa de que tais direitos serão implementados. A omissão do gestor público quanto a este dever autoriza o Poder Judiciário a atuar no controle da legalidade dos atos administrativos, de modo a conferir efetividade à previsão legal. 4. A partir da última deliberação originária da Suprema Corte, no processo do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 870.947/SE (Tema 810), imperioso aplicar a norma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, antes da declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, sobre os valores devidos à Autora deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculado no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança. 5. Afastados os honorários advocatícios, que serão arbitrados após a liquidação do julgado (artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil). Conseguintemente, descabe a majoração deles nesta seara recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), razão pela qual restou prejudicado o recurso adesivo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.(TJ-GO 0418790-19.2013.8.09.0152, Relator: LUSVALDO DE PAULA E SILVA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019) (destaquei).

Ademais, registro que a matéria discutida nos presentes autos, já foi apreciada pelo E. TJES, no julgamento da Apelação Cível n. 0000609-53.2018.8.08.0066, julgada em 01/03/2023, de relatoria do Desembargador Robson Luiz Albanez, sendo adotada a mesma conclusão. Confira-se a ementa do recurso:

APELAÇÃO CÍVEL. ENQUADRAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. LEI 1.702/2015. ART. 44. NORMA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.I - Deve ser aplicado ao caso dos autos o disposto no art. 44, haja vista que este possui norma especialmente voltada aos professores detentores dos cargos “Professor A-PA e Professor B-PB de Níveis I, II, e III”, enquadrados consoante legislação anterior – Lei Municipal 766/2008 – que é justamente o caso da Autora/Recorrente.II - Quando da entrada em vigor do diploma legal em comento, a servidora/Recorrente possuía o cargo Professor A-PA III H (fl. 13), logo, resta patente seu direito a ser enquadrada no cargo Professor A Ma.PA II 9, nos termos do art. 44 acima transcrito.III - Por ilegal o ato de enquadramento, passível sua alteração pelo Poder Judiciário, nos termos do sólido entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. (ARE 779212 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10⁄06⁄2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014)IV - Sobre as quantias devidas e não pagas, deverá incidir, desde a data em que os valores deveriam ser pagos, correção monetária pelo IPCA-E e, a partir da citação, juros moratórios consoante taxa de remuneração oficial da caderneta de poupança, vide Tema Repetitivo nº 905 do STJ.V – Recurso conhecido e provido.

Diante dessas considerações, entendo que a recorrente tem direito de ser enquadrada no cargo “Professora Ma.Pa, nível II e padrão 7”, nos termos da Lei Municipal 1.207/2015, com todos os efeitos daí decorrentes, tais como, décimo terceiro salário, férias e outros.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedente a pretensão autoral, reconhecendo o direito da autora de ser enquadrada no cargo
“Professora Ma.Pa, nível II e padrão 7”
, nos termos da Lei Municipal 1.207/2015, com a consequente adequação da remuneração e seus reflexos, consoante fundamentação supra.

Para o período devido (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)